Tribunal: TJSP
Processo: 1001965-90.2017.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – Município de Bastos – Jazigo adquirido pela autora que foi alienado a terceiro, sendo desconhecida a destinação dada aos restos mortais de seu esposo – Autora que insiste na dupla condenação da Municipalidade por dano moral, que seria devida ao próprio "de cujus", nos termos do artigo 12, parágrafo único, do Código Civil – Descabimento – Indenização devida

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – Município de Bastos – Jazigo adquirido pela autora que foi alienado a terceiro, sendo desconhecida a destinação dada aos restos mortais de seu esposo – Autora que insiste na dupla condenação da Municipalidade por dano moral, que seria devida ao próprio "de cujus", nos termos do artigo 12, parágrafo único, do Código Civil – Descabimento – Indenização devida pelo mesmo fato e paga à mesma pessoa – Valoração da extensão do dano, para fins de arbitramento da indenização, que é realizada mediante a ponderação de todas as circunstâncias alegadas pela parte – Valor indenizatório fixado pelo Juízo que comporta redução – Juros de mora que devem observar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema 810 da repercussão geral, mantido o termo inicial definido na sentença – Sucumbência do Município configurada, impondo-se a redistribuição dos ônus – Recursos de ambas as partes parcialmente providos.